Tribunal: TJMT
Processo: 0005934-52.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005934-52.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 651.765.451-87 (EMBARGADO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.881.557/0001-90 (EMBARGANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), UNIKA VEICULOS (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF: 970.422.188-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), SIDINESI SARAMELO - CPF: 350.255.309-20 (ASSISTENTE), ELEANDRO DOS SANTOS LACERDA - CPF: 020.072.701-02 (ASSISTENTE), OSVALDO DA SILVA PIMENTEL - CPF: 237.254.789-53 (ASSISTENTE), MALCO HENRIQUE DA SILVA (ASSISTENTE), MARCONI PETROLINI DE LIMA (ASSISTENTE), JORGE MIRANDA (ASSISTENTE), LUIS PAULO PRADO (ASSISTENTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.881.557/0001-90 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), UNIKA VEICULOS (EMBARGADO), VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF: 970.422.188-68 (ADVOGADO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), VALMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 651.765.451-87 (EMBARGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por M. V.
Engers
Veículos Ltda - ME contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais. O acórdão reconheceu a legitimidade passiva da embargante e de outra empresa, por intermediação na compra e venda de veículo usado. A embargante alega contradição e omissões quanto à aplicação da teoria da aparência e à exclusão de responsabilidade de terceiros envolvidos na transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se há contradição no acórdão quanto à aplicação da teoria da aparência para legitimar a empresa Mano Veículos;

(
ii
) se há omissão em relação à responsabilidade exclusiva de terceiros e à propriedade do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais conforme o art. 1.022 do CPC.

Sobre a teoria da aparência, observa-se que foi aplicada não com relação à empresa embargante Mano Veículos, mas sim com relação à empresa
Unika
Veículos.

A
legitimidade passiva da empresa Mano Veículos está relacionada à intermediação da venda, já que seu nome consta do contrato de financiamento e de comprovantes de transferência bancária e recibo.

Não há contradição interna no acórdão, já que não se verificam incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

As alegações de omissão quanto à responsabilidade exclusiva de terceiros e à propriedade do veículo serão oportunamente apreciadas pelo juízo de origem,
uma vez que o mérito não foi analisado no acórdão embargado, que apenas tratou da legitimidade passiva.

A contradição relevante para embargos de declaração deve ocorrer dentro do próprio julgado, não sendo cabível rediscutir matéria já analisada ou buscar modificação da decisão por inconformismo.

Portanto, não há omissões ou contradições a serem sanadas, tornando os embargos de declaração improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela entre as proposições internas do próprio julgado, não entre a decisão e as teses das partes.

A legitimidade passiva reconhecida com base na teoria da aparência não implica análise do mérito, que será apreciado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 30/08/2018,
DJe
04/09/2018; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu parcial provimento ao recurso do autor
, ora embargado, as
sim ementado (Id.
246280688
):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - INTERMEDIAÇÃO PELAS EMPRESAS E SEUS PREPOSTOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DAS DUAS RÉS RECONHECIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. São legítimas para figurar no polo passivo da ação as duas empresas requeridas, porquanto o contrato de compra e venda de veículo ora em discussão foi firmado por intermédio das referidas empresas e/ou de seus prepostos.

2. As matérias relativas ao mérito
do processo, não foram analisadas na origem, situação que impede a discussão, nesse momento processual.

A embargante alega
que o v. acórdão é
contraditório quanto à aplicação da teoria da aparência por ter incluído a empresa Mano Veículos na transação, sob o fundamento de que não se beneficiou
da venda.

Acrescenta que o acórdão é omisso no que diz respeito à
legitimidade exclusiva dos terceiros, ao argumento de que a responsabilidade
deve recair exclusivamente sobre
Malco
Henrique da
Silva e Jorge
.

Aduz que o acórdão é omisso com relação
ao fato de que o veículo não pertencia à empresa Mano Veículos.

Requer
o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes
ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
s
alegada
s contradição e omissões,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ra
m

devidamente
tratada
s

no acórdão embargado.

Sobre a teoria da aparência,
observa-se que
foi aplicada não com relação à empresa embargante Mano Veículos, mas sim com relação à empresa
Unika
Veículos. Resta claro que a legitimidade passiva da empresa Mano Veículos está relacionada à intermediação da venda, já que seu nome consta do contrato de financiamento e de comprovantes de transferência bancária e recibo.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
No que toca à empresa Mano Veículos, consta expressamente o nome da referida empresa do contrato de financiamento do veículo em questão (cédula de crédito bancário no 390900999 - Id. 227761173 - Pág. 22):

Ademais, há comprovantes de transferência bancária e recibo entre a empresa Mano Veículos e
Malco
(Id. 83897813 - Pág. 49 – processo origem):

Assim, extrai-se que a empresa Mano Veículo, embora não tenha sido compradora nem vendedora, também intermediou a venda do veículo objeto do presente, porquanto é parte legítima para figurar
no polo passivo da ação.
(...)”.

Por outro lado, n
o que diz respeito à
s

alegações de
responsabilidade exclusiva de
Malco
e Jorge
e de que
o veículo não pertencia à empresa Mano veículos
, é
de se notar que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso do autor, apenas para reconhecer a legitimidade
passiva de ambas as empresas requeridas (Mano Veículos e
Unika
Veículos) e para determinar o retorno dos autos à origem, para regular
processamento. Salienta-se que não houve decisão sobre o mérito do processo.

A
ssim,
todas as questões
relativas ao presente processo
serão analisadas
no momento oportuno
pelo juízo de
origem.

O acórdão embargado assim determinou:

“(...)
Aqui, vale ressaltar que reconhecer a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da ação não se confunde com reconhecer a existência ou não de responsabilidade da referida empresa com relação ao mérito do processo.

Isso porque, no que diz respeito ao mérito da ação (rescisão contratual e danos materiais e morais decorrentes disso), verifica-se que essas matérias não foram analisadas pelo juízo de origem, que, ao reconhecer que as empresas requeridas não participaram da contratação, não examinou as demais questões postas.

Assim, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição, é caso de determinar o retorno dos autos à origem, para análise do mérito da ação, já que a situação obsta a análise da matéria por esta Corte, nesse momento processual.
(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art
.
1.022 do C
PC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou
sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024